Tribunal: TJSP
Processo: 1042553-61.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Copeira – Doença ocupacional (LER) – Coluna – Benefício acidentário – Renovação da perícia, em sede recursal, mediante conversão do julgamento em diligência, visando melhor verificação do nexo causal, não realizada diante do não comparecimento injustificado da obreira ao ato – Ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, consistente na comprovação desse

Ementa:
Acidente do trabalho – Copeira – Doença ocupacional (LER) – Coluna – Benefício acidentário – Renovação da perícia, em sede recursal, mediante conversão do julgamento em diligência, visando melhor verificação do nexo causal, não realizada diante do não comparecimento injustificado da obreira ao ato – Ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, consistente na comprovação desse requisito legal também exigível para a procedência do pedido, não cumprido – Inversão do resultado inafastável – Sentença de procedência reformada – Pedido julgado improcedente – Recurso autárquico e oficial providos.